Tribunal: TJDFT
Processo: 0744600-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744600-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULCI BIRK DECISÃO 1. O BB agrava contra capítulos da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (id 52508762), que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, afastou as preliminares suscitadas quanto ao litisconsórcio passivo necessário, incompetência do Juízo e inépcia da inicial, manteve a liquidação por arbitramento, nomeou perito judicial, atribuiu ao devedor o ônus da antecipação dos honorários periciais, determinou aguardar o prazo do CPC 357, § 1o, com intimação da parte contrária, caso aviada alguma pretensão, e, após a preclusão, intimar as partes para apresentar seus quesitos, o perito para declinar sua proposta de honorários e o BB para se manifesta ou efetuar o respectivo pagamento. Reafirma, em síntese, a inépcia, a necessidade de formação de litisconsórcio, com o chamamento ao processo da União e do BACEN, ante a condenação solidária das partes, declinando-se, por conseguinte, da competência para a Justiça Federal e a liquidação do julgado pelo procedimento comum, não por arbitramento, requerendo, subsidiariamente o sobrestamento do feito, pois o objeto da demanda está correlacionado ao julgamento do REsp 1.978.629 (TEMA 1.169) Aponta perigo de dano no prosseguimento do feito, passível de acarretar prejuízos de importante monta ao agravante. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença. Ao caso aplica-se o CCB 275, segundo o qual o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃOÀ FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (STJ, T 4, AgInt no AREsp 1.309.643, Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 2019); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EREsp no 1.319.232/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. DÍVIDA SOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A liquidação provisória de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF). 2. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. (CC 275) 3. Incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.236.290, Des. Sérgio Rocha, 2020). Quanto ao chamamento ao processo, o instituto enseja a formação de litisconsórcio passivo entre o chamador e codevedores, objetivando, sobretudo, o efeito previsto no CPC 132. Ora, como visto, houve a formação de litisconsórcio na fase cognitiva, com a condenação solidária dos litisconsortes, donde resulta a ausência de interesse no chamamento ao processo, para não falar na inadmissibilidade dessa forma de intervenção de terceiro em processo/fase outra que não seja a cognitiva. Confira-se o precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTOS E PARECERES ELUCIDATIVOS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO COMUM. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A SOLUÇÃO DO RECURSO. 1. Para que o mutuário de cédula de crédito rural possa ser alcançado pela tutela coletiva da ação civil pública no 94.008514-1 - 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal -, faz-se necessária a integração do título para apurar o enquadramento da parte na situação fática pertinente, além da apresentação de documentos e pareceres elucidativos para se apurar o valor do débito, além da eventual realização de prova pericial. 2. Portanto, não se fazendo necessário o pronunciamento sobre fatos novos, isto é, que já não tenham sido considerados na própria sentença, mostra-se correta a decisão agravada ao definir que a liquidação provisória se dê por arbitramento. 3. Não é cabível o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil na presente fase processual, haja vista que o título condenatório já obrigou os devedores de forma solidária e o exercício do direito de regresso, após o pagamento por qualquer dos devedores solidários, se dá pela sub-rogação de pleno direito no crédito. (...). 5. Agravo de instrumento não provido. (Ac. 1.438.350, Des. Arnoldo Camanho, 2022). O título judicial em liquidação foi exarado pela Justiça Federal na Seção Judiciária do DF, onde também tem lugar a sede do BB. Logo, em princípio, o Juízo a quo tem competência para a causa, ex vi do CPC 53, III, “a”, e, mutatis mutandis, o CPC 516, II, uma vez que a sentença foi exarada no DF. Não há cogitar de inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável, tendo em vista a existência de requerimento expresso do credor (id 127699384 – autos principais) para que o devedor apresente informações necessárias (extrato microfilmados, comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário), sob pena de aplicação da regra de julgamento do art. 524, § 5o, do CPC. Quanto à liquidação por arbitramento, acha-se autorizada pelo CPC 509, I, e 510, e vem sendo prestigiada pela Corte, como se constata, dentre outros, dos seguintes acórdãos: 1.402.247 / Des. Mario-Zam Belmiro;1.420.494 / Desa. Ana Cantarino; 1.403.581 / Des. Fabríco Fontoura Bezerra). Reconheço, à primeira vista, distinção em relação ao objeto da afetação. A decisão do STJ proferida no ProAfR no REsp 1.978.629/RJ, (REsps 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ) – Tema 1.169 – determinou a suspensão dos processos que versam sobre “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” (Corte Especial, Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022,). Nos acórdãos que ensejaram a interposição dos referidos recursos especiais, houve o entendimento de que a fase de liquidação é indispensável para o cumprimento individual de sentença coletiva, ante a generalidade do título judicial, a fim de se resguardar o contraditório e ampla defesa. No presente caso, entretanto, conforme consignado na decisão recorrida, promove-se a prévia liquidação provisória do julgado, consistente em sentença coletiva exarada pela Justiça Federal/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), em que foi deferida dilação probatória e a realização de perícia contábil para apuração dos valores (id 52508762). Assim, não há nos autos controvérsia relativa à liquidação prévia do julgado como requisito indispensável para o ajuizamento do cumprimento de sentença, pois já se encontram em curso as medidas para atribuir liquidez ao título judicial. Em princípio, portanto, não se justifica, a suspensão do feito, ante o distinguishing entre o presente caso e o aludido tema repetitivo. Outrossim, não há periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão da decisão recorrida a intimação das partes a fim de apresentarem seus quesitos e consequente prosseguimento do feito para produção da prova pericial. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR